Tribunal: TJBA
Processo: 8010118-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010118-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO NUNES DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO PARA CLASSE II. REQUISITOS LEGAIS. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 6 (SEIS) ANOS NA CLASSE. INOBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NA CARREIRA MILITAR. CARREIRA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REITERADOS PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTE DESSA EGRÉGIA CORTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência da parte autora da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, portanto, o seu deferimento. II – A vexata quaestio reside no pedido de reconhecimento do direito ao aproveitamento do tempo de serviço exercido pelo impetrante na Polícia Militar para fins de promoção ao cargo de Investigador de Polícia Civil Classe II, no âmbito da Polícia Civil da Bahia. III – Da leitura dos artigos 65 e 66 da Lei Orgânica da Polícia Civil, resta inequívoco que a promoção consiste na elevação da classe que se encontra, mediante a observância de requisitos específicos, incluindo a inequívoca previsão da exigência de cumprimento de interstício de 06 (seis) anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado. IV – Impossibilidade de utilização de tempo de serviço em cargo pertencente a carreira distinta. Reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte em caso análogo ao que ora se apresenta. V – Denegada Segurança. Recurso de agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010118-49.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante RICARDO NUNES DE OLIVEIRA e como impetrados SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.